Tribunal: CARF
Processo: 13820.720186/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720186/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.746 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
MARIA ANTONIA BORGES DE MATOS BELMONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99 é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
Cabível a dedução de despesas médicas quando o contribuinte comprova a
efetividade dos serviços realizados. Parte dos documentos apresentados fazem
prova suficiente das despesas médicas realizadas, devendo ser restabelecida
parte das deduções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para restabelecer as despesas com a profissional Maria de Fátima S. Aguiar, no valor de R$
7.000,00, com a profissional Flávia de Campos Coelho, no valor de R$ 2.640,00, com o
profissional Rafael D. Agostinho, no valor de R$ 8.000,00 e com o profissional Alessandro
Barbalaco, no valor de R$ 2.500,00. Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess que dava
provimento parcial em menor extensão, apenas para restabelecer as despesas com a profissional
Flávia de Campos Coelho e com o profissional Alessandro Barbalaco. Vencidos os conselheiros
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, André Luís Ulrich Pinto e Miriam Denise Xavier que
negavam provimento ao recurso. Vencido em primeira votação o conselheiro Rayd Santana
Ferreira que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720186/2011-76
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720186/2011-76

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 18a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJO) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 12-71.352 (fls. 31/36):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. .MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria na qual não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas que atendam aos requisitos legais e cuja demonstração do efetivo
pagamento e/ou prestação do serviço restarem confirmadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO –
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 03/10), lavrado em 04/04/2011, referente ao Exercício
2008, que apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 45.552,55, sendo R$ 22.130,08 de
Imposto Suplementar, código 2904, R$ 16.597,56 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$
6.824,91 de Juros de Mora, calculados até 29/04/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/08), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício
no valor total de R$ 18.341,02, com IRRF no valor de R$ 273,33;
2. Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física, no
valor de R$ 11.568,61, informados na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias - DIMOB da administradora de imóveis;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor total de R$ 52.140,00,
glosado por falta de comprovação efetiva dos pagamentos das referidas
despesas.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720186/2011-76

O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
08/04/2011 (fl. 26) e, em 28/04/2011, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fl. 02,
instruída com os documentos nas fls. 11 a 25.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-71.352, em 17/12/2014 a 18a Turma julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJO, via Correio, em
15/01/2015 (AR - fl. 39) e, inconformado com a decisão prolatada, em 06/02/2015,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 34/35, instruído com o
documento nas fls. 36 a 55, onde se insurge apenas com relação às glosas das despesas médicas
alegando que as despesas restaram plenamente comprovadas através dos documentos juntados
aos autos (Recibos e Declarações).

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, em virtude de omissão de rendimentos e dedução
indevida de despesas médicas relativas ao Ano-Calendário de 2007.
O Recurso Voluntário se limita ao questionamento das despesas médicas.
Segundo a contribuinte, restaram plenamente comprovadas as despesas incorridas, conforme os
documentos adunados aos autos.

Dedução de despesas médicas
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720186/2011-76

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720186/2011-76

poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifamos).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Embora
o ônus da prova caiba a quem alega, a lei confere à fiscalização a faculdade/dever de intimar o
contribuinte para comprovar as deduções, caso existam dúvidas razoáveis quanto à efetiva
realização das despesas, deslocando o ônus probatório para o contribuinte.
A interpretação que se confere ao art. 73, § 1o do RIR/99 é de que o agente fiscal
tem que tomar todas as medidas necessárias visando à proteção do interesse público e o efetivo
cumprimento da lei, razão porque a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, que, em princípio, podem
ser confirmadas através de recibos. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a respeito da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da efetiva prestação do serviço, cabe à
fiscalização exigir provas adicionais e, ao contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa
idônea, sob pena de ter suas deduções glosadas.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto.
Na complementação da descrição dos fatos, a acusação fiscal narra que, após a
análise da documentação apresentada, verificou-se o não atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal no que se refere à comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas. Do total das
deduções declaradas no importe de R$ 90.909,63, foram glosadas R$ 52.140,00 de despesas
médicas.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação, porém trouxe as seguintes
limitação:
Para comprovação do gasto com o profissional Rafael D. Agostinho foram apresentados
os recibos emitidos em Mauá de fls.12 a 14 que não identificam o beneficiário do
tratamento da fisioterapia domiciliar e o endereço profissional do fisioterapeuta.
Quanto à profissional Flavia de Campos Coelho foram anexados os recibos emitidos em
Santo André, de fls. 15 que não contém o endereço do profissional e tampouco
discrimina o beneficiário e o tratamento recebido. Além disso, os emitidos em 20 de
julho de 2007 e em 20 de maio não identificam qualquer serviço prestado.
Quanto à profissional Maria de Fátima S Aguiar, foram apresentados dois recibos
(fls.16) com a mesma data de expedição referentes a consultas psicológicas nos valores
e R$5.000,00 e R$2.000,00. Tais recibos não contém o endereço da profissional nem a
quem foram prestadas as consultas psicológicas.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720186/2011-76

Às fls. 17 e 18 foram anexados recibos emitidos pelo profissional Alessandro Barbalaco
que não possuem o endereço do prestador, não identificam o tratamento realizado e a
quem foi prestado.
Salienta ainda a decisão de piso que as despesas foram glosadas por falta de
comprovação da efetividade do pagamento e da prestação dos serviços médicos, e que, havendo
questionamento da autoridade fiscal, se faz necessária a comprovação da efetiva prestação do
serviço e do pagamento/desembolso correspondente.
A contribuinte, por ocasião do Recurso Voluntário, trouxe aos autos a retificação
dos recibos, quantos aos profissionais Rafael D. Agostinho, Flavia de Campos Coelho, Maria de
Fátima S Aguiar e Alessandro Barbalaco, através de declarações por eles apresentadas, de modo
a atender o disposto na legislação de regência, bem como o que ficou delimitado na decisão de
piso.
Dessa forma, tendo em vista a limitação estabelecida na decisão de piso, os
documentos apresentados às fls. 42/45, além do total dos rendimentos tributáveis declarados,
considero que não se configura a dúvida razoável quanto a efetiva prestação dos serviços
relativas aos profissionais Rafael D. Agostinho (R$8.000,00), Flavia de Campos Coelho
(R$2.640,00), Maria de Fátima S Aguiar (R$7.000,00) e Alessandro Barbalaco (R$ 2.500,00),
razão pela qual entendo que nesse caso restou comprovada a prestação do serviço, motivo porque
os respectivos valores são passíveis de dedução dos rendimentos tributáveis, devendo ser
afastada a glosa e restabelecida a dedução.
Com relação à empresa Valmar Medicina e Segurança do Trabalho, o documento
apresentado nos autos não discriminam o tipo de serviço médico prestado e sequer identifica o
responsável pelas informações prestadas.
Importante ressaltar que causa estranheza a despesa apresentada decorrente do
serviço prestado por empresa de Medicina e Segurança do Trabalho, por se tratar de serviços
diretamente ligados às empresas por forca de lei trabalhista, conforme se verifica das regras
contidas na CLT:
Art. 162 - As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em
medicina do trabalho. (Redação dada pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
Parágrafo único - As normas a que se refere este artigo estabelecerão:(Redação dada
pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
a) classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco de
suas atividades; (Incluído pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
b) o numero mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, segundo
o grupo em que se classifique, na forma da alínea anterior; (Incluído pela Lei no
6.514, de 22.12.1977)
c) a qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de trabalho;
(Incluído pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
d) as demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e em
medicina do trabalho, nas empresas.
A medicina e segurança do trabalho se configuram em um conjunto de práticas
para a manutenção do ambiente e atividades ocupacionais, garantindo a saúde e integridade dos
colaboradores. As empresas contratam esse tipo de serviços para a adoção de procedimentos
exigidos por lei, sendo que esses serviços são pagos pela empresa e não pelo trabalhador.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720186/2011-76

É claro que o contribuinte pode ser atendido por médico ligado a empresa de
medicina do trabalho, entretanto, nesse caso, se faz necessário maiores esclarecimentos e uma
comprovação mais robusta da despesa incorrida, inclusive com a apresentação do efetivo
pagamento, motivo porque entendo que, nesse ponto, deve ser mantida a glosa.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer as despesas médicas com relação aos profissionais
Rafael D. Agostinho, Flavia de Campos Coelho, Maria de Fátima S Aguiar e Alessandro
Barbalaco.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital